Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717301-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOKUS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MERCADO ATEND LAR LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FOKUS REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução ajuizada em desfavor de MERCADO ATEND LAR LTDA, indeferiu o pedido de reconhecimento da ocorrência de sucessão empresarial. Em suas razões (ID 71395347), a agravante sustenta que: 1) em diligência realizada por oficial de justiça foi constatado que no endereço da agravada há outra sociedade ali estabelecida; 2) a sociedade exerce a mesma atividade desenvolvida pela agravada; 3) os sócios das duas sociedades possuem o mesmo sobrenome; 4) a alienação do estabelecimento gera obrigações sucessivas e solidárias ao adquirente da unidade, quando não quitadas as obrigações devidas aos credores existentes antes da transação; 5) estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da sucessão empresarial. Requer a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator